Tribunal: TJES
Processo: 5015982-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015982-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BRUNA REIS NUNES LEITE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA POR MEIO DE APLICATIVO BANCÁRIO. OPERAÇÕES AUTENTICADAS COM CREDENCIAIS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DINÂMICA DA FRAUDE. VALORES TRANSFERIDOS PARA CONTA DE DESTINO DE TITULARIDADE DA PRÓPRIA AUTORA EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (PICPAY). FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO BANCO E O PREJUÍZO SUPORTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5015982-49.2025.8.08.0048

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida: BRUNA REIS NUNES LEITE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA POR MEIO DE APLICATIVO BANCÁRIO. OPERAÇÕES AUTENTICADAS COM CREDENCIAIS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DINÂMICA DA FRAUDE. VALORES TRANSFERIDOS PARA CONTA DE DESTINO DE TITULARIDADE DA PRÓPRIA AUTORA EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (PICPAY). FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO BANCO E O PREJUÍZO SUPORTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apenas para situar a controvérsia, trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira (Requerida) em face da r. sentença de evento de ID 15815375, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade do banco por transferências realizadas na conta da autora, sob alegação de fraude, bem como condenando o réu à restituição dos valores indevidamente transferidos, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso, sustentando, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, a ausência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de culpa exclusiva da autora e de terceiros. Afirma que a recorrida por conta própria, optou por realizar as transações bancárias acreditando nas informações supostamente enganosas transmitidas por terceiros. Requer a improcedência dos pedidos. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as transferências bancárias via PIX, realizadas mediante indução por golpe de falsa central de atendimento, caracteriza falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro.

III. DA PRELIMINAR

4.
Deixo de apreciar eventual questão preliminar suscitada, o que faço com fulcro no § 2º, do art. 282 combinado com o art. 488, ambos do CPC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelas transações realizadas na conta da autora, que alega ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros que se passaram por prepostos do banco.

6.
Em que pese o entendimento do Douto Juízo
a quo
, analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.
7.
A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (Súmula 479 do STJ). Contudo, tal responsabilidade é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

8.
Pois bem. Da leitura dos autos, observa-se que a autora afirma ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira ré. Segundo narrado na petição inicial e no boletim de ocorrência juntado aos autos, o episódio teve início quando a autora recebeu mensagens por meio do aplicativo WhatsApp enviadas por indivíduos que se identificavam como representantes do banco requerido, iniciando-se, a partir de então, a conversa com os supostos atendentes.

9.
Conforme relatado, o interlocutor orientou a autora a adotar determinados procedimentos com a finalidade de supostamente regularizar movimentações em sua conta e proceder ao cancelamento de transações que teriam sido realizadas sem sua autorização. No curso dessa interação, a autora passou a seguir as instruções recebidas, realizando operações bancárias a partir de seu próprio aplicativo.

10.
Ainda de acordo com os documentos apresentados, a autora efetuou transferência via PIX que totalizou o montante de R$ 5.000,00, destinada a terceiro identificado como Matheus Barbosa de Lima, acreditando tratar-se de procedimento necessário para reverter movimentações indevidas em sua conta.

11.
A autora sustenta que foi induzida em erro por indivíduos que possuíam conhecimento acerca de sua relação bancária e, por essa razão, imputa à instituição financeira a responsabilidade pelo prejuízo suportado, sob o argumento de falha na segurança do serviço bancário e possível vazamento de dados.

12.
Conforme se extrai do conjunto probatório, as operações contestadas foram realizadas a partir do próprio dispositivo da autora e mediante utilização de suas credenciais de segurança, no âmbito de sua conta bancária. Assim, ainda que se reconheça que a autora tenha sido vítima de engenharia social praticada por terceiros, a fraude somente se concretizou em razão da realização voluntária das transações bancárias por ela própria.

13.
Após perceber que havia sido vítima de golpe, a autora entrou em contato com a instituição financeira e posteriormente registrou boletim de ocorrência narrando os fatos.

14.
Outro aspecto relevante para o deslinde da controvérsia diz respeito à destinação dos valores transferidos, que afasta o nexo causal em relação ao recorrente, extrai-se da análise das provas de movimentação financeira anexadas aos autos (especificamente os comprovantes de PIX nos documentos de ID 15815351 - Págs. 4 a 6).

15.
Verifica-se que os valores contestados foram transferidos via PIX para uma conta de destino na instituição PICPAY, cuja beneficiária é a própria autora, BRUNA REIS NUNES LEITE.

16.
Ora, não há como imputar falha na prestação de serviço ao Santander quando este apenas cumpre a ordem da correntista de transferir valores para outra conta de sua própria titularidade. Se a autora, após receber os valores em sua conta no PicPay, os repassou aos golpistas ou se sua conta na outra instituição estava comprometida, tal fato foge completamente à esfera de vigilância e responsabilidade do banco Recorrente.

17.
A instituição financeira de origem (Santander) não pode ser responsabilizada por prejuízo material quando o numerário saiu da conta da autora e ingressou em outra conta da mesma autora.
O prejuízo, se concretizado, ocorreu em momento posterior e em ambiente externo ao do Recorrente.

18.
A atuação comprovadamente consciente do cliente, ainda que decorrente de indução a erro em cenários de “golpe da falsa central”, implica a
quebra do nexo causal
e a caracterização da
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
, à luz do art. 14, § 3º, do CDC.

19.
Nessa linha é o entendimento do STJ, ao decidir que, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). Veja precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NO TRATAMENTO DE DADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Havendo fraude bancária praticada por terceiro (“golpe do boleto”), o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes. Precedente.
2. Ausência de comprovação da falha de segurança pela instituição financeira indica que a fraude ocorreu por fortuito externo, o que impede a incidência da Súmula 479 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe:
AC - 5007151-98.2022.8.08.0021, Relatora: Heloisa Cariello, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, DJe: 16/06/2024).
Sem grifos no original
.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1 . RECURSO DO BANCO RÉU. ACOLHIMENTO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. NÚMERO DE TELEFONE EMPREGADO NA FARSA NÃO VINCULADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUTORA QUE SEGUIU AS INSTRUÇÕES DO GOLPISTA, PERMITINDO O ACESSO REMOTO À SUA CONTA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX E TED. OPERAÇÕES EFETIVADAS MEDIANTE A DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL E CHAVE DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO . TENTATIVA FRUSTRADA DE RECUPERAR O VALOR POR MEIO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS RISCOS DO NEGÓCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 479 DO STJ .
FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. NEXO DE CAUSALIDADE QUEBRADO. CONFIGURADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ( CDC, ART. 14, § 3º, II)
. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. 2. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO; RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJPR 00129904820238160017 Maringá, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 26/07/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

20.
Assim, constata-se que a autora, apesar de vítima do “golpe da falsa central de atendimento”, foi convencida a realizar as operações bancárias
por conta própria
. Nesse contexto, verifica-se que o prejuízo experimentado pela autora decorreu da atuação de terceiros estelionatários, aliada à conduta da própria consumidora, que realizou as operações financeiras mediante utilização de suas credenciais pessoais.

21.
Assim, embora seja inegável que a autora tenha sido vítima de golpe, não se vislumbra nos autos qualquer elemento que demonstre falha no sistema de segurança da instituição financeira ou defeito na prestação do serviço bancário. A fraude, portanto, configura fortuito externo, decorrente da atuação de terceiros e da conduta da própria consumidora, circunstância que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

22.
As transações bancárias questionadas na inicial são válidas, por consequência. Como a responsabilidade da instituição bancária pela fraude foi afastada (em razão da culpa exclusiva da recorrida, ainda que com indução de terceiro – conforme demonstram as provas das transações realizadas por ela via dispositivo autorizado e com as suas credenciais), inexiste ato ilícito atribuível ao réu que fundamente o dever de indenizar. A Sentença deve, portanto, ser integralmente reformada.

V. DISPOSITIVO E TESE

23.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, com base na culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta-se a responsabilização civil da instituição.”

2. “A atuação do consumidor que, mesmo ludibriado por golpe de engenharia social, realiza operações bancárias com uso de seu próprio dispositivo e credenciais de segurança caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, § 2º, 488; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023; TJES, Classe: AC - 5007151-98.2022.8.08.0021, Relatora: Heloisa Cariello, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, DJe: 16/06/2024; TJPR 00129904820238160017 Maringá, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 26/07/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)